Tribunal: TJMT
Processo: 1033375-54.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033375-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA DE MORAES DA SILVA - CPF: 004.796.581-96 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO; E; DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033375-54.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ANDREIA REGINA DE MORAES DA SILVA

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

RECURSOS INOMINADOS – DESERÇÃO DO RECURSO DA RECLAMADA – NÃO CONHECIMENTO.

A parte Reclamada não recolheu custas inerentes à interposição do Recurso Inominado no prazo legal.

O artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe o seguinte: “§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Como consequência, merecendo aplicação da orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE:

“
Enunciado nº 80
: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Na hipótese em apreço, a recorrente interpôs o recurso em
15/06/2022 (quarta-feira)
e a comprovação das custas ocorreu dia
21/06/2022 (terça-feira) às 20h24min.

A comprovação deveria ocorrer até ás,
20h02min do dia 17/06/2022
, considerando que o prazo é contado minuto a minuto.

Ante o exposto, julgo deserto o recurso interposto e não conheço do mesmo.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, existindo inscrição preexistente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ
.

Conforme observado na pesquisa realizada por este relator, a existência de duas inscrições preexistentes. Senão vejamos:

São Paulo, 14 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022032542

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00479658196

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00479658196:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

OMNI S/A CRED FINANC INVESTIME

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

101630014151616

10/09/2016

03/10/2016

13/10/2016

10/08/2021

2.057,09

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102985125000448712

10/09/2016

09/10/2016

19/10/2016

21/10/2018

75,89

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

102985125000448712

10/09/2016

05/11/2018

17/11/2018

05/07/2021

1.148,65

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 14/10/2022 às 17:17:33

==================================================================================================================

Destaco que, a presente negativação foi incluída em 29/01/2019, conforme extrato juntado na inicial.

Por fim, em relação à pretensão da autora ainda de que fosse arbitrado um valor a título de dano temporal, registro que, em verdade a indenização pela perda do tempo útil, se converte em danos morais, justamente por tal fato, perda do tempo também, somando-se ao fato ainda da negativação em si mesmo, de onde, não existe na legislação qualquer dispositivo que permita a indenização por perda de tempo, sendo uma criação doutrinária de que, pela perda do tempo, esta deva ser indenizada na modalidade do dano moral, que, por óbvio, sendo tal tempo derivado da própria relação de negativação existente, a não gerar um evento isolado passível de ser indenizado, como pretende o autor também recorrente, sendo verdadeira intenção de galgar maiores valores em seu pleito indenizatório, de onde, resta rejeitada tal pretensão em sede de recurso.

Entretanto, considerando o não conhecimento do recurso da reclamada é impossível a reforma da sentença para pior.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Recurso da reclamada não conhecido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(destaquei)

O artigo é claro ao dizer que,
o recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula 306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ
: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa
, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO CONHECIDO O RECURSO DA RECLAMADA.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022